Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE REGRESSO. DEMANDA PRÓPRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação objetivando o pagamento de indenização em virtude de acidente de trânsito (seguro DPVAT), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.
2. A ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo, vítima em acidente de trânsito, não constitui óbice para o pagamento da indenização pleiteada, consoante preconiza o art. 7o da Lei no 6.194/74.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 257, consagra o entendimento de que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
4. Quanto ao pedido de compensação, eventual direito de regresso contra a apelada deve ser pleiteado em ação própria e não obsta o pagamento da indenização à segurada.
5. A Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a atualização monetária da indenização por morte ou invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso/sinistro.
6. O princípio da causalidade opera quando o da sucumbência não oferecer resposta satisfatória. In casu, embora tenha havido significativa diminuição do valor pleiteado na inicial, verifica-se que a ré deu causa à demanda e a autora teve seu pedido parcialmente provido, não devendo esta suportar a totalidade dos ônus sucumbenciais. Correta, portanto, a sentença que considerou recíproca a sucumbência.
7. A regra inserta no art. 85, § 2o, do CPC, estabelecendo as balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se irrisórios os honorários advocatícios eventualmente fixados no máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, estabelecendo-se a verba honorária por equidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.